Tribunal: TJDFT
Processo: 0735043-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos etc. O patrono da parte recorrente informa a renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, requerendo a exclusão do cadastro de advogados. (ID 64730785) Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Exclua-se o nome do procurador NILSON JOSE FRANCO JUNIOR - OAB DF40298-A, e demais substabelecidos nos autos. Retire-se o processo da pauta de julgamento e aguarde-se a constituição de novo procurador, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: dez dias. Após, retornem conclusos . Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator